Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019158-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 743.282.471-15 (ADVOGADO), DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO - CPF: 013.085.581-20 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 743.282.471-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDEMILSON DE OLIVEIRA - CPF: 001.828.151-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO PENAL PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão imediata do paciente para execução provisória da pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se: (i) ilegalidade da execução provisória da pena fundada exclusivamente no art. 492, I, “e”, do CPP; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) necessidade de substituição da prisão por domiciliar, em razão da condição de pai de filhos menores, um deles com cardiopatia grave; (iv) existência de condições pessoais favoráveis; e (v) inadequação da pena e possibilidade de desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena pode ser determinada com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e no art. 492, I, “e”, do CPP; (ii) estabelecer se é possível substituir a prisão por domiciliar em razão da condição familiar do paciente; e (iii) verificar a viabilidade da reavaliação da pena e da desclassificação da conduta por meio do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na tese fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da quantidade da pena aplicada.

4. A prisão imposta ao paciente tem natureza de prisão penal provisória, vinculada à execução da pena e não de prisão cautelar, razão pela qual não exige análise dos requisitos do art. 312 do CPP, tampouco admite substituição por medidas alternativas do art. 319 do CPP ou consideração de condições pessoais favoráveis na hipótese destes autos.

5. O pedido de substituição da prisão por domiciliar não foi formulado previamente perante o juízo de origem, o que impede sua análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, além de não haver, nos autos, prova robusta que demonstre a imprescindibilidade da presença do paciente no lar, como exigido pelo art. 318 do CPP.

6. A revisão da dosimetria da pena e a desclassificação da conduta demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, instrumento destinado exclusivamente ao controle de ilegalidades manifestas.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente da quantidade da pena, em razão da soberania dos veredictos, conforme o Tema 1.068 do STF.

2. A prisão penal provisória, fundada na execução antecipada da pena, não exige a demonstração dos requisitos da prisão cautelar nem admite substituição por prisão domiciliar com base em condições pessoais.

3. O
habeas corpus
não é via adequada para reavaliar a dosimetria da pena ou desclassificar a conduta, por demandar exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2o, I; 14, II; 492, I, “e”; 492, § 3o; 312; 318; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral); TJMT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1010002-58.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.05.2025; TJMT, N.U 1037169-84.2024.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1008551-37.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.06.2021; TJMT, N.U 1009600-84.2019.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019158-70.2025.8.11.0000

PACIENTE: DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO
IMPETRANTE: JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Deivide Rodrigues Campelo
contra ato comissivo do Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no 0025393-51.2019.8.11.0042, decretou sua prisão imediata para cumprimento da pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado – art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (id. 292833359).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
ilegalidade da execução provisória da pena com fundamento exclusivo no art. 492, I, “e”, do CPP;
2)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
3)
situação excepcional do paciente, pai de dois filhos menores, sendo um deles portador de cardiopatia grave, o que justificaria a substituição da prisão por domiciliar;
4)
existência de condições pessoais favoráveis;
5)
inadequação da pena imposta e possibilidade de desclassificação da conduta.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja substituída por prisão domiciliar (id. 292833353).

O pedido liminar foi indeferido (id. 293207063).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (Id. 295382359).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 297596363).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme consta na sentença proferida no dia 09.06.2025, o paciente foi submetido a julgamento popular, ocasião na qual o Conselho de Sentença decidiu que:

“(...) →Reconheceu a materialidade delitiva;

→Reconheceu a autoria atribuída ao acusado;

→Reconheceu que o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade;

→Não absolveu o acusado;

→Não reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima;

→Reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Assim, em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, condeno o acusado DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)

Posto isto, redimensiono a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva. (...)” (id. 292833359)

Na mesma oportunidade, o juízo presidente do Tribunal do Júri decretou a prisão do paciente, para fins de execução antecipada da pena, nos seguintes termos:

“(...) O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

Em 12/09/2024 o
Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.”

No caso concreto o acusado foi condenado a pena que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3o), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes. (...)

Registro, por fim, também na seara do entendimento perfilhado pelo nosso E. Tribunal, que “A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, “e”, do CPP.” (TJ/MT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Isto posto,
decreto a prisão do acusado DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO
, qualificado nos autos. (...)”

Diferente do que alega o impetrante, a prisão não foi decretada com fundamento exclusivo no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, mas, também no 1.608 do STF, que firmou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
.

Nesse sentido, cumpre consignar que a prisão imposta não possui natureza cautelar, razão pela qual não cabe sua substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nem mesmo há que se avaliar os predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita].

Trata-se, com efeito, de prisão penal provisória, e não de prisão cautelar, possuindo natureza jurídica de execução da pena, amparada na condenação soberana proferida pelo Tribunal do Júri.

Exatamente nessa linha está o julgado abaixo:

“(...) 3. A
execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.068
(RE 1.235.340/SC), segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, independentemente da quantidade de pena aplicada. A execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, pois resulta de decisão soberana e condenatória do Conselho de Sentença. 4. A jurisprudência consolidada no STJ e nos tribunais locais reconhece a legitimidade da execução provisória em tais casos, inclusive para condenações anteriores à Lei no 13.964/2019, por se tratar de norma processual e orientação de índole constitucional. 5.
A prisão imposta ao paciente não se confunde com prisão cautelar e não exige demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP
, tratando-se de cumprimento provisório da pena legitimamente imposta,
com natureza de prisão penal
. (...)”
(TJMT, N.U 1010002-58.2025.8.11.0000, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.05.2025)

Por outro lado, verifico que o pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar não foi formalizado perante o juízo
a quo
, de modo que a sua apreciação por este E. TJMT importará em supressão de instância,
in verbis
:
“O pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, N.U 1037169-84.2024.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 11.06.2025).

Ademais, a excepcionalidade da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, exige prova robusta de imprescindibilidade da presença do genitor, bem como da inexistência de alternativas familiares ou assistenciais idôneas, o que, no presente momento, não se extrai dos autos.

Quanto às alegações de eventual desclassificação da conduta e à suposta inadequação da pena imposta, trata-se de matérias que demandam exame próprio de recurso adequado, porquanto o
habeas corpus
não se presta à ampla rediscussão de provas, sendo instituto destinado ao controle de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

“(...) O habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas
, procedimento
vedado pelos estreitos limites do mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (...)”
(N.U 1008551-37.2021.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.06.2021)

“(...)
Impossível
a análise do pleito de
desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal na via estreita do writ
, pois não comporta em habeas corpus o revolvimento de toda matéria fático-probatória. (...)”
(N.U 1009600-84.2019.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2019)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025